Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 12, § 4o, DA PORTARIA CONJUNTA No 52/20 DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que o condenou nas penas do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais), uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime.

2. Em suas razões recursais, o embargante arguiu que o acórdão é nulo porque não observou o pedido de sustentação oral formulado por seu patrono para sua defesa quando da sessão de julgamento. Em que pese ter havido o pedido, o presente processo foi levado a julgamento. Defendeu que não houve observância do inciso LV da Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como do art. 7o da Lei 8.906/04 que prevê a sustentação oral como direito do advogado.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Os autos foram pautados para sessão virtual do dia 17/03/2021 havendo pedido do apelante para inclusão em sessão presencial, de forma a possibilitar sustentação oral.

5. Em razão da pandemia em que vivemos as sessões de julgamento estão ocorrendo de modo virtual, de modo que cabia ao patrono da parte ré se atentar para os procedimentos previstos nas normas do TJDFT a fim de exercer o direito de defesa do réu. Tal como observou o Ministério Público “O embargante confunde, na verdade, pedido de sustentação oral presencial para que os autos sejam retirados da pauta virtual com a inscrição da sustentação oral, ato imprescindível para que a secretaria do colegiado possa organizar a pauta de julgamento. Além disso, o embargante não demonstrou que cumpriu o requisito do art. 12, § 4o, da Portaria Conjunta no 52/20, que prevê a necessidade de que o requerente esteja on-line cinco minutos antes do horário marcado para o inicio da sessão de julgamento”.
6. Portanto, não houve cerceamento de defesa, bem como foi observado o direito assegurado ao advogado. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.